Tribunal: TCU
Processo: 033.412/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa / Ministério da Saúde, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do Convênio n° 821/2003, celebrado com a Prefeitura Municipal de lati/PE, tendo por objeto "Sistema de Abastecimento de Água", com vigência estipulada para o período de 22/12/2003 a 12/7/2006 - Siafi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor do Sr. Hernani Tenório Falcão, Prefeito Municipal de Iati/PE na gestão 2005-2008, e da Construtora e Incorporadora Nunes e Rodrigues Ltda., em razão da não apresentação de documentação complementar e de irregularidades na execução físico-financeira do Convênio 821/2003 - Siafi 490407, celebrado com a Funasa, tendo por objeto a execução de Sistema de Abastecimento de Água.. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Iati/PE para todos os efeitos, com fundamento no § 3o, art. 12, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2 fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que o Município de Iati/PE comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do valor abaixo especificado em favor da Fundação Nacional de Saúde, com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data de Ocorrência 40.062,52 12/7/2006 9.3. informar ao aludido responsável que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal no valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.3. autorizar, caso solicitado pelo responsável, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento da dívida fixada pelo subitem 9.2 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao aludido responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão, com o Relatório e voto que o fundamentam, aos interessados e aos responsáveis originalmente apontados no processo, para ciência.